Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806289-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA, CLINICA INFANTIL DO PARÁ - MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes
da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - Adecambrasil

visando à reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de origem que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proc. nº 0876783-08.2020.814.00301, ajuizada contra a Clínica Infantil do Pará S/S Ltda – Maternidade Saúde da Criança, indeferiu o pedido de liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 5603126), a agravante aduziu que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, pois resta evidente que agravada viola a Lei Geral de Proteção de dados - LGPD.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de liminar postulado (id. 7586169).

Contrarrazões constantes do id. 7630909, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Parecer ministerial opinando pelo improvimento do recurso (id. 8152808).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8173977).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, pelo que passo ao exame do mérito recursal.

A recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar, sob a alegação iria de encontro ao que se encontra previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
.

Pois bem, analisando os autos, verifico que a agravante é uma associação de defesa dos interesses do consumidor e que, em razão de ter recebido várias denúncias de descumprimento por parte da agravada da LGPD, ajuizou ação civil pública pugnando pela concessão de liminar e, no mérito, pela condenação em quantia indenizatória.

Todavia, em análise aos autos, atento aos limites estreitos de atuação no presente instrumental, não identifiquei razões consistentes de modo amparar a reforma da decisão “a quo”, considerando-se que as supostas denúncias de descumprimento da norma citada não restaram, num primeiro momento, comprovadas, além do que as imputações, a princípio, seriam de cunho genérico, o que dificultaria sobremaneira a compreensão de quais dispositivos da LGPD estariam sendo violados de fato.

Nesse sentido, valiosa é a contribuição da representante do Ministério Público com assento nesta Corte (id. 8152805), conforme se verifica da leitura do trecho do parecer emitido por sua excelência, “verbis”:

“...

In casu, não restam presentes os requisitos para a concessão da liminar, isto porque, consoante já está amplamente sendo verificado nestes e em outros processos semelhantes, não há legitimidade da Autora/Agravante para assumir o polo passivo da demanda. Com efeito, esta Procuradoria de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em DIVERSOS CASOS IDÊNTICOS, em que a mesma situação se repete: a ADECAMBRASIL alega genericamente que recebeu diversas denúncias sobre descumprimento da LGPD, não comprova este fato e ajuíza ACPs com valores EXTREMAMENTE VULTUOSOS contra as mais diversas entidades, desde escolas, até supermercados e hospitais.

...

Com efeito, a compulsão desde a Peça inaugural destes autos, que, apesar de extensa, é confusa, não evidencia com clareza o que pretende a Associação Agravante, que se limita a fazer alegações genéricas de que recebeu denúncias de consumidores e, a partir daí, passou a ajuizar inúmeras demandas solicitando, também de modo genérico, que as instituições rés se adequem à LGPD. Em razão disso, as Varas para as quais os feitos foram distribuídos têm entendido que não há legitimidade da Agravante, eis que, ao fim e ao cabo, não resta demonstrada especificamente onde ela pretende chegar, quais exigências da LGPD pretende ver cumprida em cada caso.

...”

Desse modo, entendo prudente manter os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto (id. 7586169).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022